Tribunal: STF
Processo: ARE 1295698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DO ERJ E DO MRJ, PRETENDENDO A REFORMA DO JULGADO. VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 30, 37, caput, 196, 197 e 230, caput e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Com efeito, a sentença não merece reparos.
    A parte autora, ora recorrida, é portadora de doença crônica em estado terminal, necessitando de tratamento de hemodiálise, nos dias e horários descritos na inicial.
    O laudo médico juntado aos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na inicial, comprovando, portanto, a doença e a necessidade do tratamento, bem como, de que o transporte deve ser feito de forma individual, diante do estado de saúde do paciente.
    Portanto, comprovado que seu quadro clínico, coloca o autor na posição de impossibilidade de locomover-se por transporte público, o que dificultaria a sua ida e vinda para a Clínica referida, a fim de realizar a hemodiálise. Portanto, pleiteou a disponibilidade de transporte veicular para o seu tratamento.
    Ora, conforme laudos médico e social juntados pela parte autora a fls. 23, o seu quadro é potencialmente grave, podendo atingir diversos órgãos, e caso não realize o tratamento de hemodiálise nos dias necessários há óbvio risco a sua vida. Tal risco continua se o mesmo não for feito na forma descrita no laudo juntado, diante da debilidade do estado de saúde da paciente e de sua hipossuficiência financeira. 
    Não se trata de nenhum privilégio, ou tratamento especial, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir a lei que determina que deve ser resguardado o direito à vida e à saúde, nos termos da Constituição Federal”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente